Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ATINENTE A DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Acertada a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos pelo agravante para formar entendimento quanto ao seu alegado direito de recadastramento como motorista de aplicativo na plataforma de prestação de serviços da Uber.
3. Hipótese em que imprescindível aguardar a fase de instrução probatória a fim de cotejar os fatos narrados com os termos e condições estabelecidos pela Uber para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros por aplicativo, de modo a promover necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.